Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726424-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MORETTI TABARI AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CONCEIÇÃO MORETTI TABARI em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0717617-83.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a autorização para realização de procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI). Em suas razões recursais, a agravante alega que está internada em unidade de terapia intensiva com solicitação de realização do procedimento de TAVI, o qual seria o procedimento mais adequado para o seu caso clínico conforme exposto pelo médico especialista. Afirma que é necessária a realização do procedimento com urgência no hospital em que está internada, senão continuará a sofrer riscos à sua integridade física inclusive com risco de vida. Sustenta a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal para determinar a imediata realização do procedimento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de confirmar a concessão da tutela provisória requerida. Preparo ausente ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 73547658 concedeu em parte a antecipação de tutela recursal, determinando o seguinte: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO em parte o pedido de tutela provisória para determinar ao plano de saúde réu que realize a avaliação da autora por equipe multidisciplinar de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades, para confirmar à adequação da indicação do TAVI, no hospital onde a paciente está internada, conforme o indicado pela junta médica e o previsto no Anexo II do Rol da ANS. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias corridos para cumprimento da decisão, sob pena de se entender que o plano de saúde desistiu da realização de junta médica. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à medida, dispensadas as informações de estilo. A agravante se manifestou no ID 74100851 alegando descumprimento da decisão liminar e requerendo o deferimento da tutela para determinar a realização do procedimento. O prazo concedido à agravada decorreu sem qualquer manifestação nos autos, conforme certidão de ID 74520418. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, conforme relatado, a agravante solicita autorização para realização de procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), e foi anteriormente deferida tutela de urgência parcial para determinar à operadora de plano de saúde que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize avaliação por equipe multidisciplinar para confirmar a adequação da indicação do TAVI, conforme prescrito no Anexo II do Rol da ANS, que estabelece: 143. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) 1. Cobertura obrigatória quando atendido todos os seguintes critérios: a. Pacientes com idade igual ou maior que 75 anos, sintomáticos, com expectativa de vida &gt; 1 ano, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, definido como escore Society of Thoracic Surgeons – STS &gt; 8% ou EuroSCORE logístico &gt; 20%; b. Avaliação por grupo de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades. O grupo de profissionais deve confirmar à adequação da indicação do TAVI, em oposição a troca valvar cirúrgica. A ré foi devidamente intimada por meio de oficial de justiça nos autos de origem para dar cumprimento à liminar (ID 241760401 nos autos de origem), mas restou completamente inerte, não apresentando qualquer manifestação dentro do prazo concedido, seja em primeiro grau, seja em segundo grau. Reitere-se que, no caso em tela, conforme relatado na decisão anterior, o médico assistente da paciente prescreveu a realização do procedimento do TAVI (ID 231677711 nos autos de origem), e a junta médica realizada pelo plano de saúde (ID 231677712 dos autos de origem) concluiu que o procedimento TAVI (que é percutâneo, ou seja, não envolve cirurgia aberta) era o mais indicado paciente, entretanto, seria necessária a prévia avaliação da equipe multidisciplinar. Ademais, constou expressamente da decisão anterior, da qual a agravada foi devidamente intimada, que a decisão deveria ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias corridos, “sob pena de se entender que o plano de saúde desistiu da realização de junta médica”. Nesse contexto, ante a desídia do plano em saúde em cumprir a determinação do Rol da ANS e a decisão liminar, levando em conta a celeridade que o caso exige, ante o risco concreto de dano à saúde e até à vida da paciente, é necessário entender que deve ser imediatamente deferida a realização do procedimento pleiteado, para resguardar a vida e saúde da paciente. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão parcial da tutela provisória, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar ao plano de saúde réu que autorize e custeie a realização na autora do procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), nos exatos termos do relatório médico (ID 231677711 nos autos de origem), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para dar cumprimento à medida, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 15:01:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador